Tribunal: TJMT
Processo: 0006113-05.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006113-05.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ZENAIDE VANZELLA - CPF: 242.424.549-53 (EMBARGANTE), DANILO HEBER DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 061.780.014-60 (ADVOGADO), DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA - CPF: 997.001.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DEBORA BOSI - CPF: 841.134.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEMOS & BOSI LTDA - ME - CNPJ: 73.502.098/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO LEMOS - CPF: 335.784.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA LUANA BOSI - CPF: 015.727.631-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZENAIDE VANZELLA,
contra acordão sob a minha Relatoria que, à unanimidade proveu o recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

A parte Embargante defende a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, com base no artigo 85, §8o., do CPC. Alega que não é processo em que a Fazenda Pública é parte e que os parâmetros a serem seguidos são os previstos no artigo 85, §2o., do CPC, de 10% a 20% do valor do proveito econômico ou do valor da causa. Traz a colação alguns julgados do STJ.

Acrescenta que se não tivesse provado a ilegitimidade passiva, estaria a Embargante sofrendo uma execução de valores superiores a um milhão; defende que acordão privilegia a irresponsabilidade do embargado.

Ao final requer seja sanada a omissão ao não aplicar a jurisprudência dominante do STJ quanto ao ônus sucumbencial, almejando a adequação do acordão; posteriormente, que seja majorado os honorários pela fase recursal (§11o., do artigo 85 do CPC).

Alternativamente, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa em valor não excedente a 2% do valor atualizado da causa, ante o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos foram opostos por ZENAIDE VANZELLA, contra acordão sob a minha Relatoria que, à unanimidade proveu o recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO §2o., DO ARTIGO 85 DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o., DO ARTIGO 85 DO CPC

– RECURSO PROVIDO.

Na fixação de honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, deve levar em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, e deverá ser fixada com base na equidade quando o valor da causa for muito alto, aplicando-se por analogia o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer omissão ou qualquer vício no acordão.

Embora de forma diversa da pretendida pela Embargante, o acordão enfrentou a matéria de forma expressa, expondo a razão pela aplicação, por analogia, o §8o. do artigo 85 do CPC. Vejamos:

“O juiz sentenciante, a teor do que dispõe o artigo 85 do CPC, fixou os honorários, em 10% sobre o valor da causa, o que se poderia concluir, à primeira vista, estar correto. Todavia, conforme já pude me manifestar em outros julgamentos, compartilho do entendimento de que, em alguns casos, que doravante explicarei, deve ser aplicado, por analogia, a regra prevista no §8o., do artigo 85 do CPC.

Isso porque, conforme dito, conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários (quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado), não se pode discordar que a razão da norma existir é para evitar que o advogado seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo, o que deve ser interpretado dos dois lados.

Explico. Um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor, a luz da complexidade da causa, trabalho realizado, tempo despendido com a causa (etc.), mas, também quando o valor da causa é muito alto e não houve grande complexidade na lide.

É o caso dos autos.

A inicial foi protocolada aos 14/10/2.019 e já em 12/11/2.020, já havia sentença, sendo apresenta uma única peça pelo advogado.

Destarte, levando-se em conta o valor da causa, que é quase um milhão, portanto, de elevado valor, e, face ao acima retratado (baixa complexidade, tempo, etc.), a aplicação do §2o., se mostra demasiadamente oneroso; o valor arbitrado na sentença chega a quase cem mil reais, havendo espaço para aplicação, por analogia, do §8o., do artigo 85 do CPC.

Feitas essas considerações, fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) os honorários advocatícios, levando em conta também a maior responsabilidade que o causídico assume, com a causa de alto valor.”.

Como se vê, não há qualquer vício no acordão. O Recurso traduz, tão somente, o inconformismo com o acórdão embargado, o que é inadmissível, porquanto a interposição dos embargos de declaração está vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, segundo preceitua o estatuto processual, não constituindo a via adequada para discussão de matéria já apreciada e decidida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação no sentido da inexistência de omissão relativamente às teses de falta de prequestionamento e aplicação da Súmula 7/STJ, tendo em vista que o julgamento do mérito do recurso especial supera os referidos óbices,
não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
3. "A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp n. 1.119.820/PI, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.429.300/SC, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag n. 1.421.517/AL, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014)" (AgInt no REsp 1835806/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1815460 RJ 2019/0087245-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021) (destaquei)

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Afasto o pedido de aplicação de multa, requerido pela parte Embargada, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Não falar em majoração dos honorários, pois, além da rejeição dos Embargos, pela natureza integrativa dos Embargos de Declaração - ainda que provido-, não cabe a aplicação do §11o., do artigo 85 do CPC.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021